Tribunal: STF
Processo: RE 165128
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-12
Data de publicação: 1996-12-12

Ementa:
DESVIO  DE FUNÇÃO -  ENQUADRAMENTO. O fato de ocorrer o
desvio  de função não autoriza o enquadramento do servidor público em
cargo  diverso daquele  em que  foi inicialmente  investido, mormente
quando  não estao compreendidos  em uma mesma carreira. O deferimento
do  pedido formulado,  passando o  servidor  de Motorista  Diarista a
Detetive  de Terceira Classe sem o concurso público, vulnera o inciso
II do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.